Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-07.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidão de passagem – Sentença terminativa em relação a corré MASTERFOODS e de improcedência em relação a corré EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Ilegitimidade passiva da corré MASTERFOODS corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo", eis que não foi responsável pelas obras impugnadas e entregou

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidão de passagem – Sentença terminativa em relação a corré MASTERFOODS e de improcedência em relação a corré EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Ilegitimidade passiva da corré MASTERFOODS corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo", eis que não foi responsável pelas obras impugnadas e entregou ao cartório competente a documentação necessária para o registro da servidão – Ausência de encravamento do imóvel da autora – Laudo pericial que atestou a construção de acesso alternativo – Resposta da CETESP ao ofício que lhe foi encaminhado, afirmando a possibilidade de regularização da nova servidão junto ao órgão ambiental competente – Interesse público que prevalece sobre o privado – Precedente deste E. Tribunal de justiça – Responsabilidade pela regularização da nova servidão - Pretensão que sequer consta do pedido inicial, tratando-se, a rigor, de inovação recursal – Não conhecimento – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO.